Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723139-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LHC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LHC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora endereçado ao STF, foi nominado erroneamente como agravo de instrumento e sem a indicação do fundamento legal de interposição. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea ou a ausência do dispositivo legal ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses que aconteceram in casu. Assim, não conheço do recurso de id. 17346163 Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016